Tribunal: TJES
Processo: 5039705-73.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039705-73.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAN HOUSE PRIVATE LABEL LTDA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Rafael Dalvi
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5039705-73.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: KAN HOUSE PRIVATE LABEL LTDA

EMBARGADO:
PAGSEGURO INTERNET LTDA

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. RECURSO NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em recurso inominado. A embargante sustenta a ocorrência de "premissa fática equivocada", argumentando que a lide envolve fraude de terceiros (cartão clonado) e não apenas falha na entrega, o que ensejaria a responsabilidade objetiva da intermediadora de pagamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve vício de omissão ou erro material no acórdão ao analisar a responsabilidade da intermediadora; e (ii) se a oposição do recurso com o objetivo de rediscutir o mérito configura conduta protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei n. 9.099/95), não servindo para a revisão da valoração de provas ou rediscussão de teses jurídicas já decididas.

O acórdão fundamentou expressamente que o dever de comprovar a entrega efetiva do produto recai sobre o vendedor, conforme cláusulas contratuais da plataforma, independentemente da natureza da contestação da compra pelo consumidor.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando conferir efeitos infringentes ao recurso sem a demonstração de vícios extrínsecos na decisão.

A reiteração de argumentos de mérito em sede de aclaratórios, sem apontar vício real, caracteriza o recurso como manifestamente protelatório, justificando a imposição de sanção pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou a revisão de premissas fáticas devidamente enfrentadas no julgado. 2. A oposição de aclaratórios com o intuito exclusivo de reforma da decisão, sem a demonstração de omissão, contradição ou erro material, configura expediente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei n. 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
KAN HOUSE PRIVATE LABEL LTDA
,
em face de Acórdão proferido nestes autos ao (ID. 17398306), que por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em suas razões (ID.
17480098
), o embargante sustenta a existência de "
premissa fática equivocada
", alegando que o caso versa sobre fraude de terceiros (cartão clonado) e não apenas sobre falha na entrega, o que atrairia a responsabilidade objetiva da intermediadora de pagamentos.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em omissão, verifica-se que a decisão questionada enfrentou todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia. Os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria já decidida, mas tão somente para sanar os vícios taxativos previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso em tela.

O acórdão foi claro ao assentar que, independentemente da natureza da contestação da compra, recai sobre o vendedor o ônus de comprovar a efetiva entrega do produto para garantir o repasse dos valores, conforme previsto expressamente nas cláusulas contratuais da plataforma de pagamento. A fundamentação destacou que os meros códigos de rastreio não comprovam a tradição ao destinatário final.

Nitidamente, o que pretende a embargante é a reforma do julgado por não concordar com a valoração das provas e a interpretação jurídica dada por esta Turma Recursal. Ocorre que o inconformismo com a solução adotada deve ser manifestado pela via recursal adequada, e não por meio de aclaratórios, que não admitem efeitos infringentes para fins de simples rediscussão de mérito.

Portanto, inexistentes contradições ou omissões entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência tão somente no que diz respeito à aplicação de multa por embargos protelatórios.

É como voto.